Tribunal: TJSP
Processo: 1015925-14.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
r Municipal no 277/2011 – Insalubridade de grau máximo confirmada em perícia – honorários periciais – Demonstração pormenorizada dos trabalhos e da tabela de honorários – Alegações subjetivas de "baixa complexidade" que não bastam para afastar o valor indicado pelo perito como devido – horas extras por intervalo intrajornada – Legislação Municipal que permite a conversão de horas extras em banco de horas (Lei Complementar Municipal no 381/2016) – Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar indenização – Sentença de parcial procedência mantida – Apelações não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1015925-14.2020.8.26.0068; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
Inépcia recursal – INOCORRÊNCIA – Recurso que impugna a decisão – Possibilidade de compreender os pontos de inconformismo – Preliminar rejeitada – Nulidade da sentença – Decisão suficientemente fundamentada – Elementos de convicção bem demonstrados – Preliminar rejeitada – Adicional de insalubridade – Concessão do adicional de insalubridade – Possibilidade – Fundamento legal: Lei

Ementa:
Inépcia recursal – INOCORRÊNCIA – Recurso que impugna a decisão – Possibilidade de compreender os pontos de inconformismo – Preliminar rejeitada – Nulidade da sentença – Decisão suficientemente fundamentada – Elementos de convicção bem demonstrados – Preliminar rejeitada – Adicional de insalubridade – Concessão do adicional de insalubridade – Possibilidade – Fundamento legal: Lei Complementar Municipal no 277/2011 – Insalubridade de grau máximo confirmada em perícia – honorários periciais – Demonstração pormenorizada dos trabalhos e da tabela de honorários – Alegações subjetivas de "baixa complexidade" que não bastam para afastar o valor indicado pelo perito como devido – horas extras por intervalo intrajornada – Legislação Municipal que permite a conversão de horas extras em banco de horas (Lei Complementar Municipal no 381/2016) – Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar indenização – Sentença de parcial procedência mantida – Apelações não providas.